Tribunal: CARF
Processo: 16832.000009/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000009/2010-48
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.279 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RELACIONAL CONSULTORIA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 2302-002.749, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção do CARF, em 18 de setembro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 215 e seguintes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000009/2010-48
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000009/2010-48

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
VALE-TRANSPORTE
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em
pecúnia. Súmula n.o 60 da AGU, de 08/12/2011, DOU de 09/12/2011.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 35a DA LEI No 8.212/91.
As multas previstas anteriormente no artigo 35 da Lei n° 8.212/91 ostentavam natureza
mista, punindo a mora e a necessidade de atuação de ofício do aparato estatal (multa de
ofício), de sorte que aqueles percentuais devem ser comparados com as disposições hoje
contidas no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91, para fins de apuração da multa mais
benéfica (art. 106, II, c do CTN). Para fatos geradores ocorridos antes da alteração
legislativa, aplicam-se as multas então estipuladas no artigo 35 da Lei n° 8.212/91,
observado o limite máximo de 75%.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 223, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 234 e seguintes, para rediscutir a matéria: a) cálculo da multa aplicada.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão n° 2401-
002.453, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, e aduz,
em síntese, que:
a) o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata).
b) a autoridade fiscal deve aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte considerando
os seguintes parâmetros: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada) ou o art. 35-A da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
c) a Receita Federal editou a Instrução Normativa no 1.027, de 22/04/2010, explicando
qual é o procedimento adequado a ser utilizado para aferição da multa mais benéfica ao
contribuinte no presente feito exige-se contribuições previdenciárias em cobrança dizem
respeito a período anterior à data de 30 de novembro de 2008, estabelecida pela
Instrução Normativa no 1.207/2010 como marco divisor para análise da multa cabível.
d) deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o da citada instrução normativa, que
determina a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais
benéfica ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) multa aplicada de ofício nos termos do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
e) a autoridade fiscal efetuou o lançamento nos exatos termos determinados pela
Instrução Normativa no 1.027/2010, que goza de presunção de validade, deve ser
mantida a multa na forma constante no auto de infração de obrigação principal.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000009/2010-48

Intimado, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
246 e seguintes, sustentando, em suma:
a) a sistemática proposta pela Recorrente possui uma série de irregularidades porque
pretende cumular penalidades referentes a infrações distintas, como se fosse de mesma
natureza.
b) as atuais penalidades previstas para a ausência de entrega de GFIP ou entrega da
declaração com omissões de fatos geradores (2% a 20% no caso de entrega intempestiva
ou ausência de entrega, e R$20,00 para cada grupo de 10 omissões) devem ser
confrontadas com aquelas anteriormente vigentes p ara as mesmas infrações (para o
caso das omissões, 100% da contribuição referente aos fatos geradores omitidos,
observados os limites então previstos).
c) a sistemática proposta pela Recorrente é uma justificativa para a aplicação da gravosa
multa d 75% à falta de recolhimento de contribuições relacionadas a fato geradores
anteriores a sua instituição e também para não mais a antiga de 100% da contribuição
não recolhida em face da o missão de fatos geradores em GFIP entregue quando
vigorava o parágrafo 5o d o artigo 32 da Lei 8.212/91, o que não pode ser admitido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
No que tange à retroatividade da multa aplicada, matéria admitida para
apreciação da CSRF, sustenta a Recorrente sua aplicação nos seguintes termos:
Deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o da citada instrução normativa, que
determina a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais benéfica
ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação
principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei
no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos
moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à
Lei no 11.941, de 2009; e b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35a da Lei no
8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Acerca do tema, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais vinha se posicionando
no sentido de que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre o
somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n°
8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei,
acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme
estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia inclusive
sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000009/2010-48

Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de contestar
e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da
Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel
dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades
na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento
contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI
No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, entendo
pela manutenção da decisão recorrida, que é no mesmo sentido da jurisprudência pacificada no
STJ.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso, e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital